Tribunal: TJMT
Processo: 1000257-60.2021.8.11.0011
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Recurso Inominado no 1000257-60.2021.8.11.0011.
Origem: Juizado Especial Cível de Mirassol D’Oeste.
Recorrente: BANCO BRADESCO S.A.
Recorrido: SIDNEI MOREIRA DA SILVA.
Data do Julgamento: 24/08/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - REJEITADA - ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA - CONSUMIDOR NÃO NOTIFICADO PREVIAMENTE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO STJ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Rejeito a preliminar de falta de interesse de agir, considerando que se mostra necessário o ajuizamento da ação para que o requerente possa buscar a satisfação de sua pretensão.
2. O recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrido.
3. Restando caracterizada a falha na prestação do serviço e os danos sofridos pelo consumidor, decorrente do encerramento unilateral da conta bancária, sem notificação prévia, fica o banco recorrente obrigado a reparar o dano moral causado.
4. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
5. O quantum indenizatório arbitrado na sentença deve ser mantido, pois se mostra adequado ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
6. Em se tratando de relação contratual, computam-se juros de mora sobre o valor da indenização por dano moral a partir da citação. Precedentes do STJ.
7. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000257-60.2021.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), SIDNEI MOREIRA DA SILVA - CPF: 488.653.461-91 (RECORRIDO), CLINTON FERREIRA DA SILVA - CPF: 029.501.931-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - REJEITADA -
ENCERRAMENTO

UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA - CONSUMIDOR NÃO NOTIFICADO PREVIAMENTE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO
MORAL
IN RE IPSA
-
DEVER DE INDENIZAR -

QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO STJ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Rejeito a preliminar de falta de interesse de agir, considerando que se mostra necessário o ajuizamento da ação para que o requerente possa buscar a satisfação de sua pretensão.

2.

O recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrido.

3.

Restando caracterizada a falha na prestação do serviço e os danos sofridos pelo consumidor, decorrente do encerramento unilateral da conta bancária, sem notificação prévia, fica o banco recorrente obrigado a reparar o dano

moral causado.

4.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

5.

O
quantum
indenizatório arbitrado na sentença deve ser mantido, pois se mostra adequado ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

6.

Em se tratando de relação contratual, computam-se juros de mora sobre o valor da indenização por dano moral a partir da citação. Precedentes do STJ.

7.

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021